Tribunal: TJMT
Processo: 0017053-94.2014.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017053-94.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Incêndio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDEMIR ALVES BORELLI (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSELENE MARMORE DO PRADO - CPF: 867.732.671-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDEMIR ALVES BORELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE NO ÂMBITO DOMÉSTICO E INCÊNDIO (ARTIGO 129, §9o E ARTIGO 250, §1o, INCISO I, ALÍNEA “A” C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL) – – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL – VERIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – ART. 109, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE APLICADA – POSSIBILIDADE – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – REDIMENSIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Considerado o transcurso de mais de 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, sem existência de barreiras interruptivas ou suspensivas, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada, com fundamento no art. 109, inciso V e art. 110, §1o, ambos do Código Penal.

Imperiosa a readequação da penas-base quando evidenciado que a personalidade e a conduta social do apelante foi sopesada de maneira negativa pelo sentenciante sem justificativa plausível, devendo, por conseguinte, suas sanções serem redimensionadas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0017053-94.2014.8.11.0042

APELANTE: CLAUDEMIR ALVES BORELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal código n° 375741, julgou parcialmente procedente a denúncia para extinguir a punibilidade, do acusado Claudemir Alves Borelli do delito de ameaça no âmbito doméstico, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal, afastar a fixação da indenização prevista no artigo 91, do Código Penal c/c artigo 387, IV, do Código de Processo Penal e condená-lo à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção pela prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico (artigo 129, §9o, do Código Penal) e à pena de 06 (seis) anos de reclusão pela prática do delito de incêndio (artigo 250, §1o, alínea “a”, c/c artigo 61, II, alínea “f”, do Código Penal), fixando o regime fechado para início de cumprimento de pena (id. 111574088, p. 97).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia
a
revisão das penas, sustentando desproporcionalidade ao exasperar a pena na primeira fase do processo dosimétrico e, ao final, a fixação do regime diverso do fechado.
(id. 111574101).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 111574104).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 113012991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDEMIR ALVES BORELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do delito de lesão corporal no âmbito doméstico.

Busca a defesa, em síntese, a readequação da pena aplicada ao réu pelo delito de lesão corporal no âmbito doméstico.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que da data do recebimento da denúncia (08/09/2014 – id. 111574087, p. 98) até a data da sentença (id111574088, p. 97 (22/07/2019), transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sendo que a pena estabelecida para o delito na sentença fora de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

Desse modo, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença ultrapassou os quatro anos previstos no artigo 109, V, do Código Penal, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva durante o referido prazo, ocasionando a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a este delito.

Cabe salientar que dita análise é necessária, por ser o recurso exclusivo da defesa, com
o trânsito em julgado para acusação.

Assim, por ser o tema da prescrição prejudicial à análise do mérito, deve ele ser conhecido e declarado em qualquer fase do processo, a teor da regra trazida no art. 61 do Código de Processo Penal.

Inclusive é de se salientar que a prescrição, sendo matéria de ordem pública, deve ser declarada, quando reconhecida, insista-se, em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento das partes, o que é elucidado por Celso Delmanto, vejamos:

“A prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede o mérito da própria ação penal” (Código Penal Comentado, 3a edição, p. 176).

Assim, nos termos dos art. 107, IV, c/c art. 109, V, e o art. 110, §1o, todos do Código Penal (em face da pena imposta), declaro, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de lesão corporal no âmbito doméstico, disposto no art. 129, §9o, do Código Penal.

Do delito de incêndio.

A defesa do acusado Claudemir Alves Borelli requer a readequação da pena-base aplicada, bem como a readequação do regime fixado.

In casu
, o magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, aumentando-a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses em razão da negativação dos antecedentes e da conduta social e personalidade do agente.

Com relação aos antecedentes, constato que o réu possui várias condenações transitadas em julgado por delitos anteriores aos fatos narrados na denúncia (Executivo de Pena de código 41724), devendo ser mantida, desse modo, a sua avaliação negativa.

Já no tocante à conduta social e à personalidade, observa-se que o magistrado utilizou fundamentação inidônea para sopesar as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social.

Isso porque, a circunstância judicial da conduta social não pode ser negativada aos argumentos genéricos acerca do consumo de drogas e prática de ilícitos, porquanto a conduta social do agente deve estar relacionada aos comportamento do réu em seu meio social, às atividades concernentes ao trabalho, ao relacionamento familiar ou qualquer outra forma de relação social.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. CONDUTA SOCIAL. 1.1) MAU COMPORTAMENTO FAMILIAR NÃO INERENTE AO TIPO PENAL. 1.2) CONSIDERAÇÃO NA PENA-BASE QUE PRESCINDE ESTAR DESCRITA NA DENÚNCIA. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 33 DO CP. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Para avaliação da conduta social, ‘devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais’ (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 128-129, grifei)’ (AgRg no AREsp 1486598/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/8/2019, DJe 27/8/2019). (...).” (AgRg no AREsp 1845072/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021)

Desse modo, não há dados nos autos para aferir a conduta social do apelante, razão pela qual afasto a sua valoração negativa.

No que tange à personalidade do agente, é cediço que a prática do crime não conduz, por si só, à conclusão de que a personalidade do apelante seja maculada, pois a valoração negativa desse vetor,
“embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”
(HC no 285.530/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 23.2.2017).

Assim, sendo mantida a circunstância judicial dos antecedentes e afastadas as circunstâncias da conduta social e da personalidade, readéquo a pena-base para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Já na segunda fase, compensou de forma acertada a agravante prevista no artigo 61, II, “f” e a atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, ambas do Código Penal, motivo pelo qual fixo a pena provisória em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, mantenho em 1/3 a fração em relação à causa de aumento prevista no artigo 250, §1o, “a”, do Código Penal, ficando a pena ao final em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Embora o magistrado não tenha aumentado a pena na segunda fase em razão da reincidência do réu, em razão da compensação com a atenuante da confissão espontânea, compulsando seu executivo de pena, constatei condenações penais diversas da utilizada para a negativação dos maus antecedentes, motivo pelo qual, mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.

Com tais considerações, reconheço de OFÍCIO a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de lesão corporal (art. 129, §9o, do Código Penal) e declaro extinta a punibilidade do apelante Claudemir Alves Borelli, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, V, e o art. 110, §1o, todos do Código Penal, restando, portanto, prejudicada a análise do mérito recursal com relação a este delito e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para afastar as circunstâncias judicias da conduta social e da personalidade do agente, passando a pena para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado pela prática do delito previsto no artigo 250, §1o, “a”, do Código Penal (incêndio).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022